Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-17.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000178-17.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTINA AMARAL SANTOS LIMA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 8.261/02 A SERVIDORES NÃO INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. TUTELA INIBITÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação Inibitória cumulada com Indenizatória por danos morais e materiais proposta por Cristina Amaral Santos Lima em face do Município de Macarani. A autora, ocupante do cargo de auxiliar operacional da educação (merendeira), foi removida em julho de 2016 de seu local de trabalho (Creche Municipal), onde atuava há aproximadamente seis anos, para outra unidade escolar municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a remoção de ofício de auxiliar operacional da educação sem audiência prévia configura ato administrativo ilegal passível de intervenção judicial; (ii) estabelecer se a alegada perseguição política restou comprovada e gerou danos morais e materiais indenizáveis; (iii) determinar se cabe tutela inibitória para impedir futuras remoções sem processo administrativo regular. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Lei Estadual n.º 8.261/02, que disciplina o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, não se aplica ao caso concreto, pois a autora não integra o Quadro do Magistério. 4. O cargo de auxiliar operacional da educação (merendeira) constitui função de apoio administrativo-operacional voltada ao preparo de alimentação escolar, não se enquadrando nas atividades de docência ou suporte pedagógico direto à docência previstas nos arts. 4.º e 5.º daquela norma. 5. A distribuição e realocação de servidores entre diversas unidades administrativas constituem prerrogativa inerente ao poder de gestão da Administração Pública, inserindo-se no âmbito da discricionariedade administrativa. 6. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. 7. No caso concreto, a remoção não implicou rebaixamento funcional, redução de vencimentos, alteração de jornada ou qualquer outro gravame concreto à situação da servidora, tratando-se de mera realocação entre unidades escolares do mesmo município, medida inserida no regular exercício do poder discricionário da Administração. 8. A alegação de desvio de finalidade ou perseguição política não restou minimamente comprovada nos autos. A mera manifestação política divergente ou assinatura de abaixo-assinado pela recorrente, por si sós, não estabelecem nexo causal inequívoco com o ato de remoção. 9. Cabia à recorrente, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, demonstrar de forma robusta que a transferência decorreu de motivação espúria, o que não ocorreu. 10. O fato de a servidora ter retornado à creche original em fevereiro de 2017 enfraquece a tese de perseguição sistemática, sugerindo que a remoção inicial decorreu de necessidade administrativa transitória ou de reavaliação posterior da conveniência do ato. 11. Quanto aos danos morais, o único elemento probatório apresentado é relatório médico datado de 27/07/2016 que indica que os sintomas de ansiedade começaram a surgir há mais de dois anos quando houve mudança de chefia no local de trabalho, portanto em período anterior à remoção de julho de 2016. 12. Não há como estabelecer nexo causal direto e inequívoco entre o ato administrativo impugnado e o quadro clínico descrito. 13. O documento médico baseia-se exclusivamente em declarações da própria autora, sem avaliação técnica independente, perícia psicológica ou qualquer outro elemento probatório objetivo que corrobore a relação de causalidade alegada. 14. A prova produzida é insuficiente para estabelecer o nexo de causalidade exigido pelos arts. 186 e 927 do Código Civil. 15. A remoção funcional, por si só, não caracteriza ato lesivo à honra ou dignidade da servidora, especialmente considerando que não houve rebaixamento, exposição vexatória, alteração prejudicial nas condições de trabalho ou tratamento discriminatório em relação aos demais servidores. 16. Ausente a comprovação do nexo causal entre a remoção e o alegado abalo psicológico, inexiste fundamento para o ressarcimento das despesas a título de dano material. 17. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de comprovar integralmente os fatos constitutivos de seu direito, incluindo não apenas a existência das despesas, mas também sua correlação direta com o ato ilícito alegado. 18. A tutela inibitória pressupõe a existência de conduta ilícita a ser prevenida, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil. 19. Não se vislumbrando ilícito na remoção de 2016, não há ato antijurídico a ser inibido. A observância de procedimento legal quanto à remoção de servidor público já se encontra tutelada pelo próprio princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida integralmente. Tese de julgamento: 1. A Lei Estadual n.º 8.261/02, que disciplina o Estatuto do Magistério Público, não se aplica a auxiliares operacionais da educação, por não integrarem a carreira do magistério. 2. A remoção de servidor público entre unidades administrativas constitui ato discricionário da Administração Pública, inserido no âmbito da conveniência e oportunidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao gestor na avaliação de tais critérios, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. 3. A alegação de desvio de finalidade ou perseguição política em ato de remoção exige prova robusta que afaste a presunção de legitimidade do ato administrativo, ônus que incumbe ao servidor nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 4. A responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes de ato administrativo pressupõe a demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta e o dano, não bastando mera alegação ou prova documental baseada exclusivamente em declarações unilaterais. 5. A tutela inibitória somente é cabível quando demonstrada a prática de conduta ilícita a ser prevenida, nos termos do art. 497 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual n.º 8.261/02, arts. 4.º, 5.º e 29; Lei Municipal n.º 075/11, art. 51, § 1.º; CPC, arts. 373, I, 497 e 85, §11; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2.ª Turma, AgInt no RMS 49.202/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 02/05/2017; STJ, 1.ª Seção, AgInt no MS 22.526/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10/05/2017; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80291621520258050000, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 06/08/2025; TJ-BA, Mandado de Segurança: 80063349320238050000, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, 2.ª Vice-Presidência, j. 26/10/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000178-17.2020.8.05.0155, em que figura como apelante CRISTINA AMARAL SANTOS LIMA e como apelado MUNICÍPIO DE MACARANI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG26 Procurador(a) de Justiça